Tribunal: TJBA
Processo: 0532121-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA N. 0532121-84.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADO: LUÍS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO PEDRO DE JESUS NETO

APELANTE/APELAD
A
: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, TED CARRIJO COSTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO SEM PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Ordinária proposta por LUÍS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA, em face da COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, sob fundamento de modificação indevida da causa de pedir após contestação, consubstanciada na correção do número do apartamento descrito na petição inicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a correção do número do imóvel, na petição inicial, configura modificação substancial da causa de pedir, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de Justiça deferido ao Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção do número do apartamento, descrito na petição inicial, constitui mero erro material, que não altera a causa de pedir ou o pedido, tampouco compromete o contraditório ou a ampla defesa da
R
é.

4.
A relação jurídica material discutida e o imóvel objeto da controvérsia sempre foram de conhecimento da
Demandada
, conforme documentos constantes dos
fólios
, o que afasta qualquer prejuízo processual.

5.
A jurisprudência admite a regularização da
vestibular,
após a citação, nos casos em que não haja alteração substancial da demanda, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas,
da
economia processual e
da
primazia do julgamento do mérito.

6.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a existência de patrimônio ou capacidade econômica suficiente
s
para o custeio do processo.

7.
A ausência de declaração de imposto de renda, somada à comprovação de envolvimento do
Suplicante
em diversas ações judiciais envolvendo bens imóveis e valores expressivos, revela, em tese, capacidade patrimonial incompatível com a gratuidade d
e
Justiça.

8.
Os documentos apresentados pelo
Requerente
não afastam a presunção de capacidade econômica, sendo insuficientes para comprovar hipossuficiência nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelo e
Recurso
A
desivo provido
s
.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 485, VI; 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 1000020-03.447030-01, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 26.05.2020; TJ-SP, AC nº 1085281-44.2013.8.26.0100, Rel. Des. Eros Piceli, j. 21.11.2019; TRF-3, AI nº 5020395-97.2023.4.03.0000, Rel. Des. Rubens A. Elias Calixto, j. 23.05.2025; TJ-DF, AC nº 0725343-05.2021.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 29.06.2022.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ã
o
e Recurso Adesivo
nº 0532121-84.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura
m
como Apelantes e Apelados
LUÍS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA
e
a
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO AO
APELO E AO RECURSO ADESIVO.